Tribunal: TJMT
Processo: 1010908-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010908-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Habitação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), TANIA CRISTINA DE AZEVEDO - CPF: 655.480.431-53 (AGRAVANTE), JOSELINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 000.229.591-14 (AGRAVADO), VITORINO CARDOSO DA SILVA - CPF: 119.130.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA GONCALVES DA SILVA - CPF: 976.226.131-34 (AGRAVADO), VILMARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 000.057.281-00 (AGRAVADO), WAGNER DO ESPIRITO SANTO GONCALVES - CPF: 050.939.821-99 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Apelante(s): TANIA CRISTINA DE AZEVEDO

Apelado(s): JOSELINA GONCALVES DA SILVA e outros

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DA COMPANHEIRA. NULIDADE SUSCITADA. PRESERVAÇÃO DA MORADIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Tânia Cristina de Azevedo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem cumulada
com pedido de declaração de direito real de habitação. A decisão agravada indeferiu tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que o imóvel pleiteado já foi objeto de partilha realizada por meio de inventário extrajudicial, não sendo possível o deferimento do direito real de habitação antes da anulação da partilha. A agravante alega ter convivido em união estável com o falecido desde 2004, posteriormente formalizada em casamento em 2021, e que o imóvel era a residência do casal, adquirido na constância da união. Sustenta nulidade do inventário extrajudicial realizado sem sua participação e requer o direito de permanecer no imóvel até o julgamento final da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência que assegure à agravante o direito de permanecer no imóvel objeto
da lide; (
ii
) estabelecer se a realização de inventário extrajudicial sem a participação da agravante, na qualidade de suposta companheira e posteriormente esposa do falecido, constitui óbice ao reconhecimento do direito real de habitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da união estável desde 2004, posteriormente convertida em casamento em 2021, aliada à utilização do imóvel como residência comum do casal, autoriza, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento da plausibilidade do direito real de habitação, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil.

A exclusão da agravante do inventário extrajudicial realizado pelos herdeiros do falecido, sem sua ciência e participação, indica plausibilidade da tese de nulidade do referido ato, notadamente por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

O risco de dano é evidente, diante da possibilidade concreta de desocupação do imóvel que serve de moradia à agravante, o que compromete sua dignidade, estabilidade habitacional e o resultado útil do processo.

A manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória, representaria afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à moradia, sobretudo diante da ausência de decisão definitiva quanto à existência da união estável e à validade da partilha extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O companheiro sobrevivente faz jus à proteção do direito real de habitação sobre o imóvel que servia de residência do casal, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, desde que presentes, em juízo de cognição sumária, elementos que indiquem a existência da união estável.

A realização de inventário extrajudicial sem a participação do companheiro ou cônjuge supérstite não impede, por si só, a concessão de tutela provisória que assegure a permanência no imóvel, diante da plausibilidade da tese de nulidade da partilha e do risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831; CPC,
arts
. 294, 300, 301 e 319.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
TÂNIA CRISTINA DE AZEVEDO
c
ontra a decisão interlocutória (ID. 188767870 – Autos de Origem nº 1000543-73.2025.8.11.0051), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de união estável
post mortem
c/c pedido de declaração de direito real de habitação, sob os seguintes fundamentos:

“[...] uma vez que o imóvel a que alude a petição inicial já foi objeto de partilha ultimada e perfectibilizada por intermédio de inventário extrajudicial, resta prejudicada a pretensão de reconhecimento do direito real de habitação, situação que reclama o indeferimento da tutela provisória de urgência. [...]”

Em suas razões recursais (ID.
279009895
), a agravante sustenta, em síntese, que:

1.
Conviveu em união estável com Vitorino Cardoso da Silva desde o ano de 2004, relação posteriormente formalizada em casamento civil no ano de 2021, sob o regime da separação obrigatória de bens;

2.
O imóvel objeto da controvérsia foi adquirido durante a constância da união, sendo utilizado como residência comum do casal;

3.
As agravadas promoveram inventário extrajudicial do espólio do falecido, partilhando o referido bem sem sua participação, circunstância que enseja a nulidade do referido ato;

4.
Faz
jus
ao direito real de habitação, nos termos
do artigo 1.831 do Código Civil, considerando que o bem integrava a residência do casal;

5.
Estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), especialmente ante o risco iminente de despejo e violação de seu direito de moradia.

Diante da postulação, foi proferida decisão monocrática por este Relator (ID. 280192881), na qual se reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores e, por conseguinte, foi deferida a tutela recursal para assegurar à agravante o direito de permanecer no imóvel até o julgamento final do presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID.
288375350
), nas quais
r
efutam as alegações da agravante, sustentando a inexistência de união estável anterior ao casamento formalizado em 2021, defendem a regularidade do inventário extrajudicial realizado e alegam, ainda, que o imóvel foi adquirido anteriormente ao casamento, não se tratando de bem passível de incidência do direito real de habitação.

A agravante, por sua vez, apresentou impugnação às contrarrazões (ID.
292747370
)
, reiterando os argumentos expendidos na peça recursal, sobretudo quanto à
configuração da união estável desde 2004, a nulidade do inventário extrajudicial e a proteção conferida pelo direito real de habitação.

O Ministério Público, instado a se manifestar, exarou parecer opinando pelo provimento do recurso.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID. 188767870 dos autos de origem, sendo o preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID.
279057397).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Apelante(s): TANIA CRISTINA DE AZEVEDO

Apelado(s): JOSELINA GONCALVES DA SILVA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de união estável post mortem c/c declaração de direito real de habitação, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante, ao fundamento de que o imóvel objeto da lide já teria sido objeto de partilha por meio de inventário extrajudicial, sendo inviável o reconhecimento do direito real de habitação sem prévia anulação da partilha realizada.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso secundum
eventum
litis, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
in
deferiu o pedido de tutela, o juízo singular consignou que:

“
“[...] III – DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

De elementar conhecimento que, na atual sistemática implementada pelo Código de Processo Civil, a tutela provisória passou a ser o gênero do qual são espécies as tutelas de urgência e as de evidência, sendo que a primeira poderá ter natureza antecipada ou cautelar.

É o que se infere do artigo 294 do CPC, in
verbis
:

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Sobre o tema LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo que lhe é inerente, leciona:

Tutelas provisórias. O legislador agrupou sob o gênero tutelas provisórias tanto as tutelas satisfativas como as tutelas cautelares
que porém
ser prestadas mediante cognição sumária, isto é, fundadas em juízo de probabilidade (art. 300, CPC). A técnica antecipatória pode dar lugar a uma decisão provisória que satisfaça desde logo o direito da parte fundada na urgência ou na evidência.

A tutela cautelar, porém, é sempre fundada na urgência (art. 301, CPC). O legislador buscou caracterizar a urgência que dá lugar à tutela provisória no art. 300 e a evidência no art. 311. (in Novo código de processo civil comentado I - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 306)

Não menos cediço que os requisitos para a concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciam-se no juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, caput, do CPC, a seguir transcrito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da premissa legalmente estabelecida denota-se que a tutela de urgência de caráter cautelar mantém escopo básico de assegurar o resultado útil do processo. Na verdade, busca-se uma proteção cautelar a uma futura e eventual efetivação de constrição nos autos da execução.

E o raciocínio acima explanado guarda sintonia com o disposto no artigo 301, do CPC que dispõe:

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. (sem grifos no original)

Convém explicitar, ainda, que malgrado as diretrizes consagradas no artigo acima citado, o hermeneuta a elas não deve subsumir-se, já que não são
hipóteses de incidência de estirpe taxativa, mas sim, meramente exemplificativas.

A propósito, LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO dissertam:

1. Tutela cautelar. Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro - isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (
fomus
boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos- tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. Sequestro é uma medida cautelar que visa a proteger de um perigo de dano a tutela do direito à coisa. Arrolamento de bens é uma medida cautelar que visa a descrever, apreender e depositar determinada universalidade de bens exposta a um risco de dano. Protesto contra alienação de bens é uma medida cautelar que visa assegurar a
frutuosidade
da tutela do direito à reparação ou ao ressarcimento diante de um perigo de dano. Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. (Op. cit., p. 314)

Nesse panorama, conclui-se que os requisitos para medidas cautelares repousam na probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, o pedido de concessão da tutela provisória de urgência visa “assegurar o direito da autora de permanecer no imóvel (de propriedade do falecido) até a decisão final do processo”.

Entretanto, o pleito não comporta deferimento.

Com efeito, é cediço que ao cônjuge/companheiro supérstite é garantido o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, nos termos do que dispõe o art. 1.831 do Código Civil, in
verbis
:

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Sobre o tema, leciona SILVIO DE SALVO VENOSA:

[...] O intuito foi assegurar um teto ao viúvo ou viúva, se houver um único imóvel residencial na herança. Poderiam os herdeiros, na ausência desse dispositivo, não só entrar na posse direta do bem, como aliená-lo, deixando o pai ou a mãe ao desabrigo.

[...]

A manutenção do direito real de habitação no imóvel residencial do casal atende às necessidades de amparo do sobrevivente, como um complemento essencial ao direito assistencial de alimentos [...]. (in Direito civil: direito das sucessões. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, pp. 135 e 151-152)

Fixadas tais premissas, tem-se como requisitos para a concessão do direito real de habitação ao cônjuge/companheiro sobrevivente: a) que tenha servido de lar ao casal; b) que seja o único daquela natureza a constar no espólio.

Na espécie, os elementos probatórios que instruem a petição inicial são deveras indicativos de que a parte requerente e o falecido mantiveram relação marital, tendo estabelecido moradia no imóvel integrante de seu espólio partilhável, motivo pelo qual presente se revela a plausibilidade do direito para fins de autorizar que a suposta companheira supérstite continue habitando o imóvel.

Ademais, é indiscutível que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inerente ao próprio requerimento formalizado pela parte requerente, uma vez que a questão está atrelada às garantias constitucionais de moradia e da própria dignidade da pessoa humana.

No entanto, existe óbice legal e jurídico ao acolhimento da pretensão delineada pela parte requerente, circunstância que inviabiliza o deferimento da tutela provisória de urgência.

E o recurso argumentativo a legitimar tal assertiva centraliza-se no fato de que o imóvel integrante do espólio do de cujus já foi objeto de partilha por seus descendentes, conforme se infere da escritura pública de inventário extrajudicial apresentada pela corré JOSELINA (id. 186614279).

Equivale dizer, portanto, que a pretensão da parte autora em concorrer para a sucessão do patrimônio do falecido e, via de consequência, ter seu direito real
de habilitação assegurado, reclamaria o ajuizamento de ação anulatória ou declaratória de nulidade da partilha já aperfeiçoada pelos descendentes do autor da herança, cujo pleito é incompatível com o pedido principal de reconhecimento da união estável post mortem.

Registra-se que ainda que assim não fosse, o comparecimento espontâneo da corré JOSELINA GONÇALVES DA SILVA obstaria o pronto aditamento da petição inicial para fins de inclusão do referido pedido, o qual somente seria admissível caso houvesse sua aquiescência, nos termos do que dispõe o art. 329, do CPC.

Portanto, uma vez que o imóvel a que alude a petição inicial já foi objeto de partilhada ultimada e perfectibilizada por intermédio de inventário extrajudicial, resta prejudicada a pretensão de reconhecimento do direito real de habitação, situação que reclama o indeferimento da tutela provisória de urgência.

Diante do exposto, com amparo na fundamentação acima, DECIDO:

a)

INDEFIRO a tutela provisória de urgência em virtude da impossibilidade jurídica do acolhimento da pretensão da parte autora. [...]”

Analisando detidamente os autos, constato que não houve qualquer alteração, seja fática ou jurídica, capaz de modificar o cenário existente à época da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Por essa razão, mantenho a coerência e a aderência aos fundamentos já lançados na decisão que deferiu a tutela recursal (ID 280192881), cujos fundamentos ora reitero e adoto como razão de decidir.

De fato, a controvérsia recursal cinge-se, objetivamente, à análise do direito da agravante de permanecer no imóvel que servia de residência ao casal, à luz da proteção conferida pelo artigo 1.831 do Código Civil, bem como à discussão acerca da validade do inventário extrajudicial realizado sem sua participação, na qualidade de suposta companheira e, posteriormente, esposa do falecido Vitorino Cardoso da Silva.

Com efeito, dos elementos constantes nos autos, depreende-se, em juízo de cognição sumária
,
compatível com esta fase processual, que há fortes indícios da configuração de união estável desde o ano de 2004, posteriormente formalizada em casamento civil no ano de 2021, bem como da utilização do imóvel litigioso como residência comum do casal, o que atrai, ao menos em tese, a incidência do artigo 1.831 do Código Civil.

Por outro lado, o argumento sustentado na decisão agravada
,
no sentido de que a realização de inventário extrajudicial com partilha do imóvel obsta o reconhecimento do direito real de habitação
,
não se sustenta, diante da plausibilidade da tese de nulidade do referido ato, justamente pela ausência de participação da agravante no procedimento sucessório, em evidente violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Ademais, o perigo de dano resta igualmente caracterizado, na medida em que a agravante se encontra sob risco concreto de desocupação do imóvel que lhe serve de moradia
,
fato que compromete sua dignidade e estabilidade habitacional, circunstância que revela, de forma patente, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória de urgência, resultaria em evidente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, podendo privar a agravante de seu único lar antes mesmo do deslinde definitivo da controvérsia acerca da existência ou não da união estável e da validade da partilha extrajudicial.

Portanto, considerando a plausibilidade jurídica do direito invocado e o risco efetivo de dano, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar à agravante o direito de permanecer no imóvel objeto da lide, até o julgamento final da demanda de origem.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.”

No mesmo sentido, a doutrina de Silvio de Salvo Venosa esclarece que o objetivo da norma é assegurar ao cônjuge ou companheiro sobrevivente um teto, preservando-lhe a dignidade e a estabilidade habitacional, desde que o bem se destine à residência familiar e seja o único daquela natureza a integrar o espólio.

Ademais, verifica-se que a exclusão da agravante do inventário extrajudicial realizado pelos agravados, sem sua anuência, constitui vício capaz de, ao menos, evidenciar a plausibilidade da tese de nulidade do ato, atraindo a proteção cautelar até o deslinde definitivo da controvérsia, sobretudo diante do risco concreto de perda da posse do imóvel e da privação do direito de moradia, que configura evidente periculum in mora.

No mesmo sentido, bem destacou a decisão que deferiu a tutela recursal:

“[...] Os elementos probatórios que instruem a petição inicial são deveras indicativos de que a parte requerente e o falecido mantiveram relação marital, tendo estabelecido moradia no imóvel integrante de seu espólio partilhável, motivo pelo qual presente se revela a plausibilidade do direito para fins de autorizar que a suposta companheira supérstite continue habitando o imóvel. [...]”

De igual modo, o risco de dano é patente, pois a agravante encontra-se sob ameaça de desocupação do imóvel que lhe serve de moradia, o que poderia resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo considerando sua condição de viúva e pensionista, conforme consta nos autos.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a tutela provisória, conduziria à privação da agravante de seu lar, antes mesmo da definição quanto à existência ou não de união estável e do reconhecimento do direito real de habitação, o que se revela juridicamente insustentável.

Diante desse contexto, impõe-se a reforma da decisão agravada, para reconhecer o direito da agravante de permanecer no imóvel objeto da lide
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão de ID. 188767870, garantindo à agravante o direito de permanecer no imóvel situado na Rua Nove, nº 1.745, Bairro Recanto dos Pássaros, em Campo Verde/MT, até ulterior deliberação no processo de origem, em observância ao disposto no artigo 1.831 do Código Civil.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025